Tribunal: TJPA
Processo: 0002941-28.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002941-28.2020.8.14.0010

APELANTE: HELLEN DUANE MEDEIROS GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002941-28.2020.8.14.0010

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: HELLEN DUANE MEDEIROS GARCIA (ADVOGADO: NELSON MAURÍCIO DE ARAÚJO JASSÉ)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – EMPREGO DE ARMA DE BRINQUEDO - CONCURSO DE AGENTES – ATENUANTE – INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231/STJ. Nos termos da súmula nº 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
É sabido que o uso de simulacro de arma de fogo, por si só, configura a grave ameaça elementar do crime de roubo. Evidente que o simulacro é carente de potencial lesivo, em face da sua ineficácia para a realização de disparos, não permitindo, portanto, o reconhecimento da majorante de pena. Pena reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro,

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002941-28.2020.8.14.0010

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: HELLEN DUANE MEDEIROS GARCIA (ADVOGADO: NELSON MAURÍCIO DE ARAÚJO JASSÉ)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por HELLEN DUANE MEDEIROS GARCIA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, II, § 2-A, I c/c art. 69, do CP, fixando-lhe a pena privativa de liberdade em 07 anos e 07 meses de reclusão e 16 dias de multa.

Narra a peça acusatória que “
No dia 31/05/2020, durante o período vespertino, nas vias desta cidade de Breves/PA, os denunciados, em unidade de desígnios entre si, subtraíram um celular Moto G 5 e um celular XIAOMI, das vítimas Edson Ferreira de Oliveira e Maria Cleide Ferreira Pacheco. (...) Helen ficou designada a conduzir a motocicleta e Eudes e Mallison ficaram responsáveis pela subtração do bem, com emprego de violência, grave ameaça e arma de fogo. (...) nas proximidades da Escola Elizete Nunes, os imputados avistaram a vítima Maria Cleyde, eu com emprego de violência, grave ameaça, arma de fogo e concurso de pessoas, subtraíram-lhe seu aparelho celular e uma pulseira, evadindo-se do local após a consumação do delito. Em continuidade delitiva, os denunciados abordaram a segunda vítima, o Sr. Edson, nas imediações da Escola Gerson Peres, e com o mesmo modus operandi, subtraíram-lhe seu aparelho celular seguindo com o objeto em rumo ignorado. (...).
” (sic)

Denúncia recebida no dia 01 de julho de 2020, id-5446919.

Aduz a apelante que no curso da instrução criminal confessou o cometimento do delito. Alega que a dosimetria da pena restou equivocada e que
o MM. Juízo considerou indevidamente uma circunstância agravante referente ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, I, do art. 157, do CP, aumentando a pena em 2/3. Informa que
quando os réus foram presos não fora encontrada nenhuma arma, e que em seus interrogatórios afirmaram que se livraram do armamento, um simulacro. Aduz ainda que não houve perícia e que n
ão há como reconhecer a majorante do emprego de arma sem a constatação da sua p
otencialidade lesiva
. Requer a readequação da dosimetria da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 07/02/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação interposta por HELLEN DUANE MEDEIROS GARCIA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, II, § 2-A, I c/c art. 69, do CP, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 07 anos e 07 meses de reclusão e 16 dias de multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Aduz a apelante que no curso da instrução criminal confessou o cometimento do delito. Alega que a dosimetria da pena restou equivocada e que
o juízo considerou indevidamente uma circunstância agravante referente ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, I, do art. 157, do CP, aumentando a pena em 2/3. Informa que
quando os réus foram presos não fora encontrada nenhuma arma e que afirmaram em seus interrogatórios que teriam se livrado do armamento, um simulacro. Aduz ainda que não houve perícia e que n
ão há como reconhecer a majorante do emprego de arma sem a constatação da sua potencialidade lesiva
. Requer a readequação da dosimetria da pena para retirar a majorante prevista no § 2º-A, I, do art. 157, do CP.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos diante da confissão da ora apelante, como ela mesmo afirma em suas razões recursais. Logo, superadas tais questões, passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, ou seja, no mínimo legal, eis que inexistem circunstâncias desfavoráveis.
Mantenho a pena base fixada, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

A Súmula 231, do STJ, está em vigor e segundo ela a incidência de circunstância atenuante, confissão e menoridade não pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. ATENUANTE. INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. 1 -
Nos termos da súmula nº 231/STJ "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." Precedentes
. 2 - Recurso especial conhecido, mas improvido." (RESP 237.545/RS, DJ de 04.02.2002, Rel. Min. Fernando Gonçalves) (destaquei)

Pugna a recorrente que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que se tratava de simulacro, restando ausente sua potencialidade lesiva.
Entendo que, muito embora a vítima tenha acreditado, no momento do crime, ter sido ameaçada com uma arma verdadeira, restou demonstrado, diante da confissão dos réus, que se tratava, na verdade, de um simulacro de arma de fogo.

É sabido que o uso de simulacro de arma de fogo, por si só, configura a grave ameaça elementar do crime de roubo. Evidente que o simulacro é carente de potencial lesivo, em face da sua ineficácia para a realização de disparos, não permitindo, portanto, o reconhecimento da majorante de pena.

Sendo assim, assiste razão à recorrente nesse particular, devendo ser decotada a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no §2º-A do art. 157 do CP, e redimensionada a pena.

“A jurisprudência desta Corte superior, desde o cancelamento da Súmula 174/STJ, não admite mais a exasperação da pena-base com fundamento em simulacro de arma de fogo, o qual é apto para caracterizar apenas a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo.”
(
AgRg no HC 401040/SP
)

Desta forma, a arma deve ter idoneidade ofensiva, capacidade de colocar em risco a integridade física da vítima. Tal não ocorre com o emprego de arma desmuniciada ou defeituosa ou arma de brinquedo.
Logo, passo a redimensionar a pena da recorrente.

A pena base foi fixada em 4
anos e 10 dias multa. Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, não aplicadas em face do disposto na súmula 231 do STJ.

Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena. Deixo de aplicar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A do CP, diante das razões já expostas.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP – concurso de agentes, pelo que aumento a pena em 1/3, restando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

Mantenho ainda a incidência da continuidade delitiva, bem como a elevação da pena em 1/6, nos termos do disposto no art. 71, caput, do CP, totalizando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/03/2024